Tribunal: TJES
Processo: 0000062-83.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Roubo; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000062-83.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GETULIO SIMAO COELHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ROUBO E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU, LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, caput, e 147, c/c art. 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 6 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão e 91 dias-multa. O réu requereu sua absolvição, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de roubo e ameaça; (ii) analisar se é aplicável o princípio
in dubio pro reo
diante das alegações da defesa sobre insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos crimes está demonstrada por meio de documentos oficiais, tais como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e fotografias, os quais atestam as agressões físicas sofridas pela vítima e a subtração de seus pertences.

4. A autoria dos crimes está comprovada pela confissão parcial do réu, que admitiu as agressões e a posse do celular da vítima, e pelo depoimento firme, coerente e detalhado da ofendida, corroborado por testemunhos de policiais militares que atenderam à ocorrência.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, especialmente quando há elementos materiais e testemunhais em sua confirmação.

6. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, conforme Súmula 582 do STJ.

7. O crime de ameaça é formal e se aperfeiçoa com a simples percepção, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intenção do agente de cumprir a ameaça.

8. O princípio
in dubio pro reo
não é aplicável quando as provas produzidas em juízo são robustas, harmônicas e convergentes no sentido da responsabilização penal do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos, como laudos periciais e testemunhos.

2. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência, independentemente da posse mansa e pacífica.

3. A ameaça caracteriza-se pela simples percepção, pela vítima, de mal injusto e grave, sendo desnecessária a intenção real de cumprimento.

4. Não se aplica o princípio
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório é coeso e suficiente para a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, caput; 147; 69; 61, II, “a” e “f”. Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I, e 7º, IV. CF/1988, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.10.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024; TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000062-83.2024.8.08.0007

APELANTE: GET
Ú
LIO SIM
Ã
O COELHO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GETÚLIO SIMÃO COELHO JUNIOR
,

em face da r. Sentença de ID 14804215 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções dos artigos 157,
caput
, e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 91 (noventa e um) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 14804238, o apelante pugna pela reforma da sentença, almejando a absolvição por ambos os crimes. Sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, afirmando que o acervo probatório se resume a depoimentos que não ostentam a certeza necessária para tanto. Invoca, por conseguinte, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 13276840, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 14862168, também pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Consta na denúncia (ID 14804185) que:

[...] no dia 07 de junho de 2024, por volta de 13h15, na Rua Dom Pedro II, bairro Sapucaia, próximo a escola “José Damasceno Filho”, nesta cidade e Comarca, o denunciado
GETULIO SIMÃO COELHO JUNIOR
subtraiu para si, mediante grave ameaça e violência, o aparelho celular pertencente a sua ex-companheira Sra. Luana da Silva, bem como, posteriormente, o denunciado ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima estava próximo a escola estadual “José Damasceno Filho” quando foi abordada por seu ex-companheiro Getúlio, o qual começou a agredi-la com socos, puxões de cabelo, tentou enforcá-la e rasgou as suas vestes, tendo pegado a bolsa com muita força e subtraído o aparelho celular de Luana, sendo que a bolsa ela conseguiu recuperar danificada, porém o aparelho celular e o cartão dela, o denunciado se evadiu levando junto com ele. Ainda, consta que as agressões cessaram somente com a intervenção de terceiros na rua.

A guarnição policial realizou patrulhamento juntamente com a vítima na viatura, a fim de encontrar o denunciado, sendo Getúlio avistado na Avenida Antônio Sampaio e quando percebeu a chegada da polícia, ele dispensou o celular e os talões de Luana. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado, contudo, foi dada voz de prisão pelo crime da Lei Maria da Penha.

Além disso, mesmo diante dos militares, o denunciado se dirigiu a vítima e a ameaçou dizendo que ele ficaria preso, mas depois que saísse da prisão iria matar ela.

Interpelado sobre os fatos, o denunciado confessou que agrediu Luana em via pública.

Cumpre destacar que, o denunciado e a vítima são ex-companheiros e têm uma filha juntos, de modo que o delito foi praticado com violência contra a mulher, inclusive violência patrimonial por subtrair bens da vítima, bem como o delito foi praticado por motivo fútil, uma vez que Getúlio alega que Luana estava tentando o afastar da filha. Assim, restaram configuradas as agravantes do art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f” do Código Penal, nos termos do art. 7°, inciso IV da Lei 11.340/2006. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu.

Ao contrário do que alega a combativa defesa, a convicção do juízo sentenciante não se formou a partir de meras suposições, mas de um conjunto de provas concretas e harmônicas entre si, que serão a seguir detalhadamente analisadas.

A
materialidade
dos crimes está devidamente comprovada por meio dos documentos encartados ao ID 14803423 especialmente o (i) Auto de Prisão em Flagrante Delito (p. 02), do Boletim Unificado nº 54775604 (p. 05/09), do Requerimento de Medidas Protetivas (p. 16) e das fotografias (p. 34/36), bem como do Laudo de Exame de Lesões Corporais (14803426), que instruem o inquérito, as quais demonstram as lesões sofridas pela vítima na face. Tais documentos constituem prova material irrefutável da violência empregada, elemento essencial do crime de roubo, e do contexto de intimidação que permeou os fatos.

A
autoria
, por sua vez, emerge de forma cristalina da convergência de múltiplos elementos probatórios, notadamente pela confissão do Apelante e depoimentos das testemunhas.

Em seu interrogatório judicial (ID 14804214), o Apelante, embora negando a intenção de roubar e a ameaça posterior, confessou ter agredido fisicamente a vítima Luana da Silva. Ele admitiu que, movido por
"revolta de não ver os filhos e o ciúme",
iniciou uma discussão e, por
"ter mais força, deu umas porradas nela"
. Confessou, ainda, que após a agressão, pegou o celular da vítima e alguns papéis e, ao avistar a polícia, atirou o aparelho ao chão, quebrando-o por
"revolta"
. Tal confissão, ainda que parcial, é de extrema relevância, pois corrobora o núcleo central da imputação – a agressão violenta e a subsequente subtração do bem –, servindo como importante elemento de convicção, mormente quando confrontada com as demais provas.

Por sua vez, a palavra da ofendida, Sra. Luana da Silva, mostrou-se segura, detalhada e consistente em todas as oportunidades em que foi ouvida. Em juízo, narrou com precisão a dinâmica dos fatos: relatou que, após uma breve discussão sobre a visita à filha que têm em comum, o Apelante, que aparentava estar embriagado e sob efeito de drogas, passou a agredi-la com empurrões, socos e chutes, derrubando-a ao chão, onde subiu sobre ela e ameaçou quebrar seu pescoço.

Após a intervenção de terceiros, o Recorrente subtraiu sua bolsa, seu celular e um cordão. A vítima afirmou, ainda, de modo categórico, que já dentro da viatura policial, o apelante a ameaçou, dizendo que
"seria preso, mas que, ao sair, subiria até a casa dela e provocaria uma 'carnificina'”
.

É cediço e pacífico na jurisprudência pátria que, em crimes patrimoniais e, com maior razão, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois tais crimes são frequentemente praticados na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição, em razão da ausência de provas de autoria delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024
) - destaquei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da
palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ,
AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021
) - destaquei

No mesmo sentido, têm-se o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em crimes que envolvem violência contra a mulher, ganha maior importância a narrativa da vítima, especialmente quando corroborada por evidências médicas. No caso, o Laudo do DML confirma as lesões sofridas pela vítima, fortalecendo a credibilidade do seu depoimento
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Des. Rel. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 25.01.24
) - destaquei

Nessa linha, também, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça
1
:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Ademais, a versão da vítima não se encontra isolada nos autos; ao contrário, é solidamente corroborada pelos depoimentos dos agentes estatais que atenderam à ocorrência.

O Policial Militar Guilherme Alves de Freitas declarou em juízo ter constatado as lesões na vítima, como
"boca cortada"
, e, o que é de suma importância, relatou ter encontrado o apelante na posse do celular da ofendida, presenciando o momento em que ele arremessou o aparelho ao chão, danificando-o.

Por sua vez, o Policial Militar Wemerson Pereira da Fonseca também atestou as lesões visíveis na vítima (
"lábios bastante inchados e escoriações nos braços"
) e, de forma crucial, confirmou ter ouvido o apelante proferir as ameaças contra Luana enquanto ele estava no compartimento de segurança da viatura, emprestando total credibilidade ao relato da vítima sobre este ponto.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos de prova, são dotados de presunção de veracidade e constituem meio de prova idôneo para fundamentar uma condenação.

Este também é o entendimento do STJ:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Diante de um quadro probatório tão robusto, a tese de insuficiência de provas defendida no apelo esvai-se por completo. A conduta do Apelante amolda-se perfeitamente aos tipos penais pelos quais foi condenado.

No tocante ao crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP), a elementar
"violência a pessoa"
está fartamente demonstrada pelas agressões confessadas pelo réu e detalhadas pela vítima, com comprovação material pelo laudo e fotografias. A subtração da
res furtiva
(celular e cordão) ocorreu imediatamente após o emprego da violência, como meio de garantir a impunidade ou a detenção da coisa, caracterizando o nexo de causalidade exigido pelo tipo.

A alegação de ausência de
animus furandi
(intenção de roubar) não se sustenta, pois a vontade de subtrair é inferida da própria conduta de tomar para si bem alheio após aniquilar a capacidade de resistência da vítima pela força física.

A consumação do delito ocorreu com a simples inversão da posse do bem, conforme acertadamente apontado na sentença com base na Súmula 582 do STJ:
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"
.

Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), trata-se de crime formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de um mal injusto e grave, sendo irrelevante o estado de ânimo do agente ou sua real intenção de cumprir o prometido.

A ameaça de
"fazer uma carnificina"
, proferida de forma direta à vítima e ouvida por uma testemunha, possui inegável potencial intimidatório, tanto que a ofendida manifestou claro temor pela sua segurança, afirmando que a liberdade do apelante lhe causa risco e transtorno.

Por fim, a invocação do princípio
in dubio pro reo
mostra-se descabida no presente caso. Tal postulado só tem aplicação quando há dúvida razoável e intransponível, o que, como exaustivamente demonstrado, não ocorre na espécie.

Portanto, a prova judicializada é farta, segura e convergente, não deixando margem para incertezas sobre a responsabilidade penal do apelante. A condenação não é fruto de ilação, mas da análise lógica e crítica de um conjunto probatório sólido e incriminador.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa Dra. Mônica Ramos Caprini (OAB/ES nº 27.831), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância ao apresentar razões recursais, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO